Tribunal: STF
Processo: RE 1389164
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PISO SALARIAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. Em face da orientação contida na Súmula Vinculante nº 04 do STF, e da interpretação a ela conferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao deferir medida liminar nos autos da reclamação nº 6266-0, para suspender a aplicação da Súmula 228/TST, esta Corte passou a adotar o entendimento de que enquanto perdurar o vácuo legislativo sobre a base de cálculo, ou na ausência de norma coletiva fixando outro critério de cálculo, o adicional de insalubridade deve ser pago com base no salário mínimo. Esse entendimento, entretanto, não se aplica à hipótese dos autos, porque o artigo 16 da Lei nº 7.394/85 estabelece expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade, aos técnicos em radiologia. (grifei). Precedentes.



    2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Regional decidiu em consonância com as Súmulas nºs 219 e 329 e a Orientação Jurisprudencial 305 da SDI-1, todas desta Corte, o que torna inadmissível o apelo, de acordo com as Súmulas 126 e 333/TST. Desse modo, confirmada a ordem de obstaculização do Recurso de Revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de Instrumento não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV; 25; 37; 193-A; e 169, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante n° 4, do Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que a decisão recorrida arbitrou um beneficio pecuniário a ser suportado pelos cofres públicos, ao arrepio das disposições do principio da legalidade (artigo 37, CF), sem a respectiva dotação orçamentária (art. 169, CF) (eDOC 28, p. 27). 



    Aduz-se que houve um menosprezo a autonomia e autotutela da Unidade da Federação. Demonstrado, ademais, que as violações perpetradas são frontais e diretas (eDOC 28, p. 27).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal examinar a Controvérsia C-62, da sistemática da repercussão geral (eDOC 33).



    Ante o julgamento da Controvérsia C-62, a Vice-Presidência do TST afastou o sobrestamento e deu seguimento ao recurso extraordinário em virtude de incindir possível violação do artigo 7º, IV, da Constituição República e Súmula Vinculante nº 4 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a matéria controversa está sujeita à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 25, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2008, segundo a qual o artigo 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Eis o teor da ementa do julgado precitado: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). 



    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. 



    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. 



    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente